Tribunal: TJDFT
Processo: 0752270-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – PERÍODO DE ESTUDO COMO ALUNO-APRENDIZ – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. RECEBIMENTO REMUNERAÇÃO INDIRETA – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer que tem por objeto o reconhecimento como tempo de serviço aquele correspondente ao que o autor, ora recorrente, realizou como aluno-aprendiz no Centro de Ensino Médio 01 do Gama /DF com a consequente averbação do período junto a Polícia Civil do Distrito Federal, para todos os fins de direito nos termos legais, notadamente, o pagamento de abono permanência.
2. O réu pugnou pela improcedência dos pedidos, sob os mesmos fundamentos do indeferimento administrativo por parte da Polícia Civil do Distrito Federal (ID Num. 20111907), quais sejam, que a certidão apresentada pelo autor não atende ao disposto no art. 59, § 8.o do Decreto-lei 4.073/1942, incluído pelo Decreto-lei 8.680/1946, já que não indica o fundamento legal autorizador do funcionamento da instituição de ensino pelo Governo Federal.
3. Irretocável a sentença de procedência dos pedidos.
4. Não prospera a alegação da necessidade de comprovação de autorização federal para o funcionamento da escola em que o autor estudou. A uma, porque apesar de o Decreto-lei no 4.073/1942 (Lei Orgânica do Ensino Industrial), art. 59, § 1o[1], dispor sobre “escolas equiparadas” como sendo as “escolas industriais ou técnicas” e sobre a necessidade de que sejam autorizadas pelo Governo Federal, não se pode perder de vista a edição da lei no 4.024/1961 (Fixou as diretrizes e bases da educação nacional), cujo art. 16 dispunha ser da competência dos Estados e do Distrito Federal autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União, bem como reconhecê-los e inspecioná-los.
5. Assim, não se há de exigir do recorrido que comprove autorização legal federal para o funcionamento do Centro de Ensino Médio 01 do Gama/DF, já que a lei de regência à época atribuiu essa competência ao próprio Distrito Federal.
6. A duas porque, ainda a respeito da matéria em debate, sobreleva notar que o Tribunal de Contas da União (Súmula 96) estipulou que “conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros”. No caso concreto restou atendida tal exigência, conforme se evidencia da certidão de ID Num. 20111905 - Pág. 1.
7. Isto posto, é medida de justiça reconhecer ao autor o direito à averbação do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz, assim como também no caso de tal averbação resultar em superação do período mínimo de 30 (trinta) anos de contribuição para aposentadoria, deve o réu implementar no contracheque do autor o pagamento referente ao abono permanência a que faz jus.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor excessivo.

[1] Art. 59. Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União, poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos. (Renumerado pelo Decreto Lei no 8.680, de 1946)
§ 1o Equiparadas serão as escolas industriais ou escola técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que hajam sido autorizadas pelo Governo Federal.